Tribunal: STF
Processo: ARE 1407223
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 638.483- RG/PB. TEMA RG Nº 414. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. - A competência para processar e julgar os litígios de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, inclusive as ações revisionais da RMI de beneficio acidentário, é da Justiça Estadual. - Por mais que o título original executado não tenha excluído expressamente os benefícios acidentários, por força do art. 109, I, da CF/88, não é possível entender que a revisão compreenda todo e qualquer benefício, já que a causa foi julgada pela Justiça Federal, sendo excluídos, pois, os benefícios de natureza acidentária.” (e-doc. 36, p. 11).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º e 109, inc. I, da CRFB. Sustenta que a sentença transitada em julgado — na qual determinado que o INSS procedesse à revisão dos reajustes de todos os benefícios previdenciários — é proveniente de ação civil pública que tramitou na Justiça Federal, pelo que a competência para a respectiva execução individual é da Justiça Federal. Entende inaplicável ao caso o Tema nº 414 do ementário da repercussão geral (e-doc. 39).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “COMPETÊNCIA ESTADUAL



    Adoto no ponto os próprios fundamentos da decisão como razões de decidir, in verbis: 



    Vinha decidindo afastar a incompetência, ainda que o caso se tratasse de benefício de natureza acidentária, nos seguintes termos: 



    Incompetência. Benefício acidentário. Rejeição 



    De fato, a revisão do benefício em questão é de natureza acidentária. 



    A petição inicial, o edital e a sentença da ação civil n. 200370000707147 podem ser acessadas no processo n. 5029957-60.2020.4.04.7000 (evento 1.9). 



    Conforme petição inicial, não há qualquer limitação aos benefícios a serem revisados. Do mesmo modo, em relação à sentença ou ao próprio acórdão que pode ser obtido no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    É de lembrar que eventual arguição de incompetência absoluta é sujeita à ação rescisória (art. 966, II, CPC). Não houve ajuizamento da ação rescisória.



     Ademais, considerando que não se discute o acidente em si, tenho que a competência é da Justiça Federal: 



    I. Na linha dos precedentes da Terceira Seção do STJ, a concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a justiça Federal para o processo e o julgamento do feito, afastando-se a aplicação da Súmula 15/STJ (CC 62.531/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU 26/03/2007, entre outros). 



    II. Decisão do Relator que conheceu do Conflito de competência, para declarar competente o Juízo federal do Juizado especial de Ribeirão Preto, Seção Judiciária do Estado de São Paulo, o suscitante. (STJ. 3ª Seção. AgRg no CC 113675/SP. Ministra Assusete Magalhães. Dje 18/12/2012). 



    Em processos similares de pensão por morte de aposentado por acidente de trabalho, também o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Federal (AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012.) 4. Agravo regimental desprovido; AgRg no CC 139.399/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25.02.2016, DJe 02.03.2016). 



    Afasto, portanto, a arguição. 



    Todavia, em julgados submetidos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região com a fundamentação acima os recursos foram providos e reconhecida a incompetência da Justiça Federal: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Inobstante o título judicial (ACP nº 2003.71.00.065522-8) trate da revisão da RMI dos benefícios previdenciários aplicando o IRSM de fevereiro/1994 (39,67%) na correção monetária dos salários-de-contribuição que integram o PBC, no caso de benefício acidentário a competência para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença é da Justiça Estadual. (AI nº 5007952-92.2020.4.04.0000, Juiz Federal Altair Antonio Gregorio, 5ªT). (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5060488-80.2020.4.04.0000/PR, Rel. Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, julgado em 23.2.2021, Turma Regional Suplementar do Paraná, unânime). 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Inobstante o título judicial (ACP nº 2003.71.00.065522-8) trate da revisão da RMI dos benefícios previdenciários aplicando o IRSM de fevereiro/1994 (39,67%) na correção monetária dos salários-de-contribuição que integram o PBC, no caso de benefício acidentário a competência para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença é da Justiça Estadual. (AI nº 5007952-92.2020.4.04.0000, Juiz Federal Altair Antonio Gregorio, 5ªT). (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5055179-78.2020.4.04.0000/PR, Rel. Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, julgado em 23.2.2021, Turma Regional Suplementar do Paraná, unânime). 



    Nesse ponto, não havendo controvérsia de que o benefício objeto dos autos é de natureza acidentária, ressalvado posicionamento pessoal, a fundamentação proferida em recurso deve ser acolhida e reconhecido que o título judicial da ação civil pública em questão não abarca os benefícios acidentários.



     Por fim, respeitados posicionamentos em sentido contrário, não é viável a remessa dos autos à Justiça Estadual.



     Se o título não abarcou tais benefícios, descabe a declinação para a Justiça Estadual. 



    Não há como no Juízo Estadual executar o título: primeiro, porque falta competência a tal juízo, já que o título foi proferido pelo Juízo Federal. Depois, porque, ultrapassado o ponto, o título executado não abarca benefícios acidentários. 



    No mais, desconheço a existência de ação civil pública que tramitou na Justiça Estadual sobre o mesmo tema, mas em relação aos benefícios acidentários. E, caso exista, cabe ao exequente promover o cumprimento mediante nova petição inicial, já que a presente se pauta na ação n. 2003.70.00.070714-7.



(...) Rejeito, portanto, o apelo da exequente.” (e-doc 36 - grifos acrescidos)



    4. O Pretório Excelso, ao julgar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE nº 638.483-RG/PB, Tema RG nº 414, assim concluiu:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.”



     (RE nº 638.483-RG/PB, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 10/06/2011, p. 31/08/2011; grifos nossos).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que, ao contrário do alegado nas razões do recurso extraordinário, não houve violação do art. 109, inc. I, da CRFB. Por outro lado, à controvérsia é pertinente o Tema nº 414 do rol da Repercussão Geral. No caso, não há como inferir que o título executivo abarque os benefícios acidentários, tendo em vista que a competência para o julgamento de pedido de reajuste incidente sobre prestação de natureza acidentária é da Justiça estadual, pelo que inexiste título executivo que sustente o direito ao reajuste pretendido pelo autor.



    6. Nesse sentido, cito decisões monocráticas pelas quais os Ministros desta Suprema Corte reconheceram ser da competência da Justiça estadual a análise de execução individual da sentença coletiva na Ação Civil Pública nº 2003.70.00.070714-7, proposta pelo Ministério Público Federal na Subseção Judiciária da Justiça Federal em Curitiba/PR, de valores referentes à revisão da renda mensal inicial de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho: ARE nº 1.413.558/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/12/2022, p. 09/01/2023; RE nº 1.424.388/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/04/2023, p. 13/04/2023; ARE nº 1.406.466/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023; e ARE nº 1.415.321/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/02/2023, p. 15/02/2023.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, incabíveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator